Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-11.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703175-11.2018.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ANGELICA MACHADO DE MENDONÇA CAVALCANTE AGRAVADO: EDILEIDE LOURENCO DA SILVA, JUCIMARA ZOBEL DE DEUS DESPACHO A Corte Suprema, ao analisar o agravo contra decisão que inadmitiu o processamento do recurso extraordinário, decidiu que não há repercussão geral – questão infraconstitucional (ID no 15624978). Determino, deste modo, a remessa dos autos ao juizado do origem. Brasília, 24 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal